Tribunal: TJPA
Processo: 0811634-85.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811634-85.2026.8.14.0000

PACIENTE: DOUGLAS DOS PRASERES MESCOUTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ACERVO INVESTIGATIVO INCOMPLETO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO PERICULUM LIBERTATIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de investigado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), contra decisão que decretou sua prisão preventiva. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de alegada incompletude do acervo investigativo, supressão de prova técnica e testemunhal, violação da Súmula Vinculante nº 14 do STF, excesso de prazo por inércia investigativa, ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar e inadequação da prisão diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com base em acervo informativo insuficiente ou materialmente incompleto; (ii) estabelecer se houve violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF ou excesso de prazo decorrente de inércia investigativa; (iii) determinar se a decisão cautelar apresenta fundamentação concreta apta a demonstrar o
periculum libertatis
; e (iv) verificar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os indícios de autoria e materialidade encontram respaldo no relato da vítima colhido por escuta especializada, em depoimentos testemunhais já documentados e em testemunha que teria presenciado parte da dinâmica dos fatos, elementos suficientes para justificar a custódia cautelar em sede de cognição sumária.

4.

A prisão preventiva exige apenas juízo de probabilidade acerca da autoria e da materialidade, não sendo necessária análise exauriente do conjunto probatório, própria da instrução criminal.

5.

A ausência momentânea de juntada integral de elementos investigativos, inclusive exame sexológico, não invalida os fundamentos cautelares quando já existem elementos concretos aptos a sustentar a medida.

6.

A inexistência de vestígios em exame pericial não afasta, por si só, a materialidade do crime de estupro de vulnerável, que pode ser praticado mediante atos libidinosos diversos da conjunção carnal e comprovado por outros meios de prova.

7.

A tramitação regular do inquérito policial e a posterior remessa integral dos autos ao juízo competente não evidenciam supressão deliberada de provas, nulidade da prisão preventiva ou inércia estatal injustificada.

8.

Não se configura excesso de prazo quando ausente demonstração de desídia estatal e quando o investigado não foi localizado para cumprimento do mandado de prisão, circunstância que afasta a caracterização de constrangimento ilegal.

9.

Não há violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF na ausência de demonstração de negativa absoluta de acesso aos elementos já documentados e disponíveis à defesa.

10.

A decisão cautelar apresenta fundamentação concreta ao considerar a vulnerabilidade da vítima, o contexto doméstico dos fatos, a proximidade entre investigado, vítima e testemunhas e o risco à regular instrução criminal.

11.

A prisão preventiva não se fundamenta exclusivamente na palavra da vítima, mas em relatos corroborados por outros elementos testemunhais colhidos durante a investigação.

12.

A não localização do investigado, analisada em conjunto com os demais elementos cautelares, reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

13.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos investigados, do risco à instrução criminal e da proximidade entre o investigado, a vítima e as testemunhas.

14.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva pode ser decretada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, sem necessidade de instrução probatória exauriente.

2.

A ausência de juntada integral de elementos investigativos não invalida a prisão cautelar quando subsistem fundamentos concretos aptos a justificá-la.

3.

A inexistência de exame pericial conclusivo quanto aos vestígios não afasta a materialidade do crime de estupro de vulnerável, que pode ser demonstrada por outros meios de prova.

4.

Não há violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF sem demonstração de negativa de acesso aos elementos de prova já documentados e relacionados ao exercício da defesa.

5.

A ausência de localização do investigado, associada a outros elementos cautelares, pode reforçar a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

6.

A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos informativos, possui especial relevância probatória nos crimes contra a dignidade sexual.

7.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar os riscos concretos à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código Penal, art. 217-A; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 315 e 319; Súmula Vinculante nº 14 do STF; Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, HC Criminal nº 2234557-21.2024.8.13.0000, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 22.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 928.393/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.09.2024; STF, Rcl nº 68.377/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19.08.2024; TJ-PA, HC Criminal nº 0817070-93.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 26.11.2024; TJ-PA, HC Criminal nº 0819638-53.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 07.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus Preventivo, com pedido de liminar, em favor de
DOUGLAS DOS PRAZERES MESCOUTO
, contra ato do MM. Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.

Consta da impetração que
foi decretada a prisão preventiva do paciente na data de 12/03/2026, pela suposta prática de crime descrito no art. 217-A do Código Penal Brasileiro.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, haja vista que, a decretação de sua prisão preventiva estaria eivada de ilegalidade pois foi mantida com base em acervo probatório incompleto. Alega ainda, supressão da prova técnica e testemunhal, violação da súmula vinculante 14 do STF, a palavra da vítima sendo insuficiente para a custódia cautelar, bem como a não localização do paciente não configuraria fuga excesso de prazo por inércia investigativa.

Pugnou pela concessão liminar da ordem, para reconhecer o constrangimento ilegal que o paciente está submetido, determinando a imediata revogação de prisão preventiva do paciente
DOUGLAS DOS PRAZERES MESCOUTO
.

No mérito, requereu a concessão definitiva da Ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID nº 36191351.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 36303948.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

1.

Do Juízo de Admissibilidade

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

2.

Do Mérito

Passo a analisar as teses apresentadas.

2.1

Prisão fundada em acervo informativo materialmente incompleto. Supressão da prova técnica e testemunhal. Violação da Súmula Vinculante 14 do STF. Excesso de prazo e inércia investigativa.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que a prisão preventiva teria sido decretada e mantida com base em acervo investigativo supostamente incompleto, diante da ausência de juntada integral do inquérito policial, especialmente do exame sexológico e de depoimentos testemunhais produzidos no curso das investigações.

Alega, ainda, violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, bem como a inércia investigativa, a qual seria comprovada pela decisão que determinou a remessa do Inquérito Policial após manter a prisão preventiva.

Entendo que o requerimento não merece prosperar.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, os indícios de autoria e materialidade delitiva encontram-se lastreados, sobretudo, no relato da vítima colhido mediante escuta especializada, nos depoimentos testemunhais já documentados e em testemunha que teria presenciado parte da dinâmica dos fatos, elementos considerados suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para embasar a decretação da custódia cautelar.

Com efeito, a prisão preventiva exige juízo de probabilidade acerca da autoria e materialidade, não se confundindo com análise exauriente do conjunto probatório, própria da instrução criminal. Assim, a ausência momentânea de juntada integral de determinados elementos investigativos não invalida, por si só, os fundamentos cautelares já apoiados em elementos concretos constantes dos autos.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NÃO VIOLADO - NEGATIVA DE AUTORIA- IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - EXCESSO DE PRAZO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.
O princípio da presunção de inocência não é incompatível com a prisão processual, vez que esta não deriva do reconhecimento de culpabilidade, mas sim de outros quesitos que devem ser valorados, tais como a periculosidade do agente ou a garantia da ordem pública.

A prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal não resultam de mera soma aritmética, servindo apenas como parâmetro geral. (TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 22345572120248130000, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 22/05/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 22/05/2024, destaquei)

Outrossim, quanto a alegação de supressão de prova técnica, ainda que se considere a alegação defensiva referente ao exame sexológico não juntado aos autos à época da decisão, tal circunstância, por si só, não possui aptidão para afastar os elementos indiciários de materialidade delitiva que já integram os autos.

Além disso, destaco que a ausência de vestígios de atos libidinosos no exame sexológico não compromete os indícios da materialidade delitiva tendo em vista que o delito de estupro de vulnerável pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, o que será apurado no decorrer da instrução criminal, não sendo possível a sua avaliação em sede de Habeas Corpus.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA ATESTAR A MATERIALIDADE DO DELITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. A condenação do agravante foi fundamentada nos elementos de provas constantes dos autos, de modo que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que é vedado em habeas corpus. 3. Destaca-se, ainda, que "em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer (ou mesmo pouca) testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova, nos termos do entendimento desta Corte" (AgRg no HC n. 837.319/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024). 4.
De mais a mais, "não é possível afastar a materialidade do crime de estupro de vulnerável na hipótese de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual ou, mesmo diante da ausência de exame de corpo de delito. Primeiro, porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Segundo, nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência desta Corte Superior entende ser possível atestar a materialidade e a autoria delitiva por outros meios de prova, a despeito da inexistência de prova pericial"
(AgRg no HC n. 847.588/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 928393 RN 2024/0252140-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2024, destaquei)

Além disso, o fato de o inquérito policial ainda estar em tramitação e de haver posterior determinação judicial para remessa integral do procedimento investigativo ao Juízo processante não implica reconhecimento de nulidade da prisão preventiva, tampouco evidencia supressão deliberada de provas ou deficiência estrutural do acervo informativo.

É cediço que os prazos previstos para conclusão do inquérito policial possuem natureza imprópria, devendo eventual alegação de excesso ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto e do princípio da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, conforme esclarecido pela autoridade coatora, a investigação permanece em regular tramitação, inexistindo demonstração de desídia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Ademais, cumpre ressaltar que não consta nos autos o cumprimento do mandado de prisão preventiva, encontrando-se o investigado em local incerto, circunstância que contribui para o regular prosseguimento das diligências investigativas e afasta a tese de excesso de prazo.

No mais, a posterior determinação de remessa integral do inquérito policial ao Juízo processante não evidencia paralisação indevida da persecução penal, tratando-se, em verdade, de providência regular destinada ao acompanhamento jurisdicional da investigação, e afasta, ao menos neste momento processual, a configuração de inércia estatal injustificada.

Assim, ausente demonstração inequívoca de inércia estatal injustificada ou de flagrante ilegalidade, não há o que se falar em relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo.

Também não se verifica violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não há demonstração de negativa absoluta de acesso da defesa aos elementos já documentados no procedimento investigatório, ou seja, não se verifica violação ao exercício de direito de defesa.

Colaciono entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento, cujo conhecimento prévio, segundo a autoridade reclamada, “atrapalha e prejudica o trabalho da autoridade policial”. 3. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que as diligências em andamento não seriam prejudicadas com o acesso às diligências já documentadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de reclamação. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - Rcl: 68377 SP, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-08-2024 PUBLIC 27-08-2024, destaquei)

Ademais, eventual discussão acerca da suficiência, alcance ou relevância dos elementos probatórios produzidos, demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.

2.2

Da alegação de ausência de fundamentação idônea do
periculum libertatis.
Palavra da vítima isolada para decretar a prisão preventiva. A ausência de localização não configuraria fuga. Pedido de aplicação das medidas cautelares.

A impetração também sustenta a ausência de fundamentação concreta do
periculum libertatis
, afirmando que a prisão preventiva estaria amparada exclusivamente na palavra da vítima e em fundamentos genéricos inerentes ao tipo penal imputado.

Entretanto, da análise da decisão impugnada e das informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que a custódia cautelar se encontra adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

In casu
, o Juízo de primeiro grau destacou não apenas a gravidade concreta dos fatos imputados, mas, principalmente, o contexto doméstico em que os fatos teriam ocorrido, a vulnerabilidade da vítima adolescente e a relação de proximidade existente entre o investigado, a vítima e as testemunhas, circunstâncias aptas a evidenciar risco efetivo à regular instrução criminal.

Além disso, diversamente do alegado pela defesa, a prisão preventiva não se encontra fundada exclusivamente na palavra da vítima, haja vista que os relatos apresentados em escuta especializada se encontram corroborados por elementos testemunhais colhidos no curso da investigação, inclusive por testemunha que teria presenciado parte da dinâmica dos fatos narrados.

Outrossim, especialmente em delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume particular relevância probatória quando em harmonia com os demais elementos informativos constantes nos autos.

Nessa perspectiva, não se constata a utilização de fundamentos abstratos ou genéricos, mas sim motivação concreta e individualizada, em consonância com os requisitos previstos nos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Quanto à alegação de que a não localização do investigado, ainda que não se possa concluir automaticamente pela fuga a partir da mera não localização do investigado, a jurisprudência admite que tal circunstância, quando examinada em conjunto com os demais elementos cautelares presentes no caso concreto, pode reforçar a necessidade da medida extrema.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal assim decidiu:

Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de G. O. DO N., visando à revogação da prisão preventiva decretada no âmbito de ação penal pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), em razão da alegada superação dos motivos que fundamentaram a decretação da medida cautelar extrema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva mantida para assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se que o paciente é considerado foragido e não se apresentou ao Juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, diante da condição do paciente de foragido, que se encontra em local incerto desde o início das investigações, evidenciando o risco de evasão e a tentativa de se furtar à responsabilização penal
. 4.
A fuga do distrito da culpa justifica a prisão preventiva para resguardar a aplicação da lei, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada para garantir a aplicação da lei penal quando o acusado se encontra foragido, caracterizando-se o risco de evasão e a insuficiência de medidas cautelares diversas
. “Dispositivo relevante citado: Código Penal, art. 217-A; Código de Processo Penal, art. 312, 319. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 26 a 28 do mês de novembro do ano de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 26 de novembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08170709320248140000 23563497, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Seção de Direito Penal)

Nesse sentido, a defesa pleiteia pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Contudo, no presente caso, não verifico que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem suficientes para neutralizar os riscos processuais concretamente demonstrados nos autos, razão pela qual a prisão preventiva mostra-se adequada e necessária.

A natureza dos fatos investigados, a alegada prática delitiva em ambiente doméstico, a proximidade entre o paciente, a vítima e as testemunhas, bem como a persistência do risco à instrução criminal evidenciam a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP para resguardar adequadamente os fins cautelares do processo.

Além disso, a alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Outrossim, não há o que se falar em substituição da prisão preventiva quando a decisão que a decretou ou manteve, possuir fundamentação idônea a demonstrar a necessidade da segregação cautelar, conforme o entendimento deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE. 1. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente; 2.
Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese; 3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública;
4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator. Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três. Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08196385320228140000 13061249, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 07/03/2023, Seção de Direito Penal)

Não se vislumbra, pois, no presente caso, qualquer constrangimento ilegal, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício.

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora relatora

Belém, 25/06/2026